Tribunal: TJBA
Processo: 8002941-37.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002941-37.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALBERICO MIRO SANTOS

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

APELADO: BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA e outros

Advogado(s)
:
WILLIANS FERNANDES SOUSA, JOSE MIGUEL DA SILVA JUNIOR, PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação
C
ível interposta por ALBERICO MIRO SANTOS, contra sentença que julgou procedente
a

A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
N
egócio
J
urídico c/c
I
ndenizatória, condenando a BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA. ao pagamento de indenização por dano mora
l
e à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário. O
A
pelante requer a majoração do
quantum
indenizatório.

II. QUES
TÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
eterminar se os descontos efetuados, no benefício previdenciário do
A
utor, foram indevidos; e estabelecer se o valor da indenização por dano mora
l
deve ser majorado, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da
Ré
é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa para a caracterização do dever de indenizar, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

4. A inexistência de prova válida, acerca da contratação do serviço, reforça a irregularidade do ajuste e a ilegalidade dos descontos
efetuados
.

5. O dano moral
in re ipsa

decorre
da indevida redução do benefício previdenciário, afetando sua estabilidade financeira e impondo-lhe transtornos que extrapolam o mero aborrecimento.

6. O
quantum
indenizatório deve atender às funções compensatória, pedagógica e punitiva, sendo majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor compatível com os precedentes jurisprudenciais e adequado às circunstâncias do caso.

7. Mantêm-se os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:CF/1988, art. 5º, V e X; CC/2002, arts. 186, 406 e 927; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 479; STJ, AgInt no AREsp 1194400/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 16/08/2019.

EMENTA

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8002941-37.2023.8.05.0138
, tendo como Apelante
AL
BERICO MIRO SANTOS
, sendo
Apelad
a
a

BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em,
à unanimidade,
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO ao recurso.

Salvador, .